Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR. GENITORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXERCÍCIO PLENO DA GUARDA PELO PROGENITOR. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
2. Dispõe o art. 21 do ECA que “o poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência”.
3. Um dos corolários do poder familiar é o exercício da guarda dos filhos, a qual compreende o dever de assistência material, moral e educacional.
4. Em casos de separação ou divórcio, a guarda dos filhos menores pode ser atribuída unilateralmente a um dos pais, ou então exercida de forma compartilhada, fato é que na ausência de um deles, ao outro cabe o exercício pleno e exclusivo do poder familiar e, por decorrência, da guarda dos filhos menores.
5. A ausência de litigiosidade sobre o exercício da guarda do filho retira, pois, do apelante o interesse processual para reclamar a prestação jurisdicional, revelando-se a demanda inútil para o fim pretendido, que é o exercício da guarda do filho, que já ocorre.
6. Recurso improvido.